Tribunal: TJDFT
Processo: 0749909-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749909-95.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BENEDITA BORGES DE ALENCAR RECORRIDO: RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE- 2 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 6 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL DO GOVERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. PREFERÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. 1. O art. 835, inciso XII, do CPC autoriza a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 2. O princípio da menor onerosidade não pode impedir a realização de penhora sobre direitos aquisitivos, mormente quando não localizado outros bens penhoráveis da parte devedora e porque a execução é realizada no interesse do exequente (art. 797, do CPC). 3. O fato de o imóvel ter sido alienado fiduciariamente de acordo com o programa “Morar Bem” não impede a penhora dos direitos aquisitivos sobre ele incidentes, pois esses direitos apresentam valor econômico, e o modo de aquisição pelo programa segue a regra de qualquer outra aquisição com restrição ao direito de propriedade. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 6o-A, § 5o, inciso III, e § 6o, da Lei 11.977/2009, 832 e 833, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade de imóvel pertencente a programa habitacional para famílias de baixa renda – MORAR BEM, sendo irrelevante o fato de se tratar de dívida condominial, principalmente pela proibição de alienação de imóvel a pessoa não alcançada pelo escopo do programa habitacional, sob pena de desvirtuamento das suas finalidades. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJSP para demonstrá-la. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 2510035/BA, da Relatoria do Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/3/2024). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o-A, § 5o, inciso III, e § 6o, da Lei 11.977/2009, 832 e 833, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005